Tribunal: TJDFT
Processo: 0703986-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703986-80.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: MARIA ANGELICA PEREIRA PASSOS D E S P A C H O Intime-se a agravante para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, nos termos dos arts. 932, parágrafo único, 1.017, § 1o, e 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Brasília, 10 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator